Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. CIRURGIA ORTOGNASTICA E ATM. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. PARAMETROS SUGESTIVOS OBSERVADOS.
1. A escolha do perito e do valor de sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a complexidade da perícia, a natureza e quantidade do tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido.
2. Incumbe a parte contrária indicar as razões da desproporcionalidade do valor dos honorários periciais.
3. Negou-se provimento ao recurso.